Tribunal: CARF
Processo: 19515.720222/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720222/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.662 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
NAMBEI INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
ART. 112 DO CTN. APLICAÇÃO. SOMENTE QUANDO HOUVER
DÚVIDA SOBRE AS SITUAÇÕES DESCRITAS NOS INCISOS.
O art. 112 do CTN somente é aplicável se houver dúvida sobre a capitulação
legal do fato, a natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza
ou extensão dos seus efeitos, a autoria, imputabilidade, ou punibilidade e a
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Todas elas relativas à lei
tributária que define infrações.
MULTA QUALIFICADA. Inexiste a sonegação tipificada nos termos do art.
71 da Lei no 4.502, de 1964, quando o sujeito passivo dá conhecimento à
autoridade fazendária, por meio da DIPJ, do que está sendo exigido no
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, em relação às
infrações apuradas pelo Fisco, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos. O Conselheiro Marco Rogério Borges acompanhou o Relator pelas conclusões; ii)
em face do empate no julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar provimento parcial ao recurso voluntário
unicamente em relação à qualificação da multa de ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de
75%, vencidos o Relator e os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo
Mateus Ciccone que mantinham a exasperação. Designado para redigir o voto vencedor em
relação a este item o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720222/2014-84
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 192-205 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-48.128, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 177-190), em sessão realizada em
28 de julho de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 157-169 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 179-181.

O auto de infração de fls. 145-152, exige do sujeito passivo o crédito
tributário de R$ 4.895.197,48 a título de contribuição social sobre o lucro líquido,
acrescido de multa de ofício agravada, à razão de 150% e juros de mora, totalizando até
o mês 01/2014, o importe de R$ 13.742.357,04, em decorrência da falta de recolhimento
da CSLL, no ano calendário de 2010, apurado pelo confronto entre os dados declarados
em DIPJ, aquilo que foi informado em DCTF e os recolhimentos efetuados.
2. Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 138-144 que
acompanha o auto de infração, em revisão eletrônica da Declaração de Informações
econômico Fiscais relativa ao ano calendário 2010 – DIPJ/2011 no 01127046, foram
constatadas divergências entre os valores declarados e recolhidos a título de CSLL e
aqueles calculados com base na legislação em vigor, informados pelo sujeito passivo na
DIPJ em análise. A especificação da inconsistência apurada foi a seguinte: o valor
informado em DIPJ na Ficha 17 – Linha 83 referente a “Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido a Pagar” está superior ao informado em DCTF e superior ao valor
recolhido aos cofres públicos.
3. Intimado a prestar os esclarecimentos necessários quanto à ocorrência
acima descrita alegou erro de preenchimento da DCTF, tendo em vista que os valores
declarados na DIPJ/2011 teriam sido compensados por meio de DCTF.
4. Questionado acerca do número das PER/DCOMP e sobre a apresentação
de suas cópias, alegou não ter localizado em seus arquivos bem como no CAC os
PER/DCOMP objeto destas compensações.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

5. A autoridade fiscal promoveu consulta junto ao sistema PER/DCOMP mas
não encontrou nenhuma que contemplasse os tributos citados referentes ao ano de 2010.
O que se constatou foi que o contribuinte apresentou DCTF original com os débitos
declarados de CSLL e posteriormente retificou ZERANDO os valores anteriormente
informados. Este procedimento foi adotado em relação ao IRPJ, CSLL, Cofins e PIS.
Tal comportamento foi tido como intenção deliberada de retardar o conhecimento do
fisco da existência débitos tributários e justifica o agravamento da multa de ofício.
6. O lançamento para a exigência do CSLL tem por enquadramento legal o
artigo 841, incisos I, III e IV do RIR de 1999.
7. Cientificado do lançamento em 20/02/2014 (fl.154), apresentou
impugnação ao feito (fls. 157-169), onde requer em preliminar que todos os atos sejam
endereçados a Gilberto José de Oliveira, CPF 063.784.838-17, contabilista que firmou a
impugnação. O instrumento de mandado encontra-se à fl. 16.
8. Sustenta que tão logo foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do
procedimento de Revisão Interna de sua DIPJ/2011, no 01127046, questionou o motivo
da ação fiscal porque, de acordo com o disposto no artigo 50 da Lei 9.748, de 1998,
todos os atos praticados pela Administração Pública devem ser motivados. Soube,
então, que a decisão decorre da divergência entre os valores declarados e recolhidos a
título de IRPJ e aqueles calculados.
9. Justificou que as divergências decorrem do fato de as DCTF terem sido
preenchidas de maneira equivocada, pois os valores declarados na DIPJ/2011 teriam
sido compensados por meio de PER/DCOMP. Afirma que cometeu meramente um
equívoco pois que é costumeiro utilizar a compensação por meio de PER/DCOMP.
10. Sustenta que o preenchimento equivocado da declaração acessória não
caracteriza o intuito de forjar ou ludibriar o fisco, não podendo servir de esteio para
configurar má fé. Assim, entende que o auto de infração deve ser declarado
insubsistente e conseqüentemente anulado.
11. Entende que teria havido afronta aos princípios constitucionais e aqueles
elencados no artigo 2o da Lei no 9.784, de 1998 e, em seguida, passa a analisar uma
suposta violação ao princípio da motivação, afirmando que inexiste razão para a
instauração do procedimento fiscalizatório e, como violação ao devido processo legal,
defende que deveria ter sido previamente informado sobre a ação e que tal falha
impediu o livre exercício da ampla defesa e do contraditório.
12. Quanto ao mérito, esclarece que não logrou êxito em localizar os arquivos
referentes às PER/DCOMP, quando solicitado pelo Fisco e que este deixou de
apresentar qualquer prova ou documento que comprove a suposta infração. Defende que
não pode prosperar o argumento de que teria impedido a ciência da fazenda,
relativamente ao débito tributário, posto que o auditor se utilizou as informações
prestadas pela ora impugnante.
13. Invoca que se a autoridade fiscal não obteve êxito em encontrar as
PER/DCOMP nos sistemas informatizados da Receita Federal, deveria ter chamado a
impugnante a prestar esclarecimentos e não simplesmente autuá-la, cerceando-lhe o
direito de defesa.
14. Conclui afirmando: “Ademais, em que pese todo o já versado na presente
Impugnação, restou comprovado que se depreende a total improcedência do presente
Auto de Infração, eis que o mesmo não demonstra qualquer má fé da ora Impugnante
no tocante a constituição do débito tributário para a realização dos lançamento
devidos, o que não se pode admitir, em razão de ser totalmente ilegítimo e contra a
todos os ditames legais.”
15. Pede a insubsistência da exigência.
16. Em item apartado, contesta a exigência da multa e defende que não
omitiu qualquer informação ao fisco, capaz de justificar o agravamento e, que esta não
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

guarda qualquer respeito ao princípio da proporcionalidade, possuindo caráter
confiscatório.
17. Transcreve o artigo 150 da Constituição Federal para afirmar que a multa
não merece subsistir e lança mão de doutrina e jurisprudência para solicitar o
afastamento da multa.
18. Faz menção a representação fiscal para fins penais e ao final, pede:
À vista do exposto, considerando a manifesta nulidade do Auto de Infração em
comento, haja vista a infração a diversos princípios e direitos constitucionais, requer-se que Vossa
Senhoria se digne a RECONHECER A INSUBSISTÊNCIA do Auto de Infração (Processo
Administrativo n°. 19515-720.221/2014-18), acolhendo as preliminares argüidas determinando-
se, por via de conseqüência, SUA NULIDADE, COM SEU RESPECTIVO ARQUIVAMENTO.
Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, o que se
admite somente por argumentação, considerando o quanto aqui comprovado, no sentido de que
não possibilitado a ora Impugnante em esclarecer corretamente as divergências existentes entre as
DIPJ's e DCTF's, eis que foram enviadas PERD/DCOMP as quais não foram corretamente
localizadas, e assim capaz de legitimar responsabilidade tributária pelos mesmos, requer-se que
Vossa Senhoria se digne a JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO,
determinando-se seu respectivo arquivamento.
Em caso não seja ainda esse o entendimento de Vossa Senhoria, o que se admite
somente por argumentação, considerando o quanto aqui comprovado, requer-se seja determinada
a elaboração de novo auto de infração, onde se permita a Impugnante esclarecer de maneira
inequívoca as divergências existentes entre as DCTF e DIPJ.
Por oportuno, ainda que não seja um desses o entendimento desta r. Fiscalização, não
se pode olvidar que a multa impingida por meio do aludido Auto de Infração é manifestamente
abusiva e confiscatória, e não deve prevalecer.
Por fim, se declara que todas as fotocópias acostadas a presente Impugnação são
autenticas, e que na eventualidade da impossibilidade de leitura de algum delas, o Impugnante se
compromete a apresentar as vias originais, tão logo lhe seja solicitado.
19. Inexistem documentos juntados à impugnação.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 177-178).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÕES. DIPJ X DCTF.
É procedente o lançamento quando o contribuinte informa a ocorrência do fato gerador
na DIPJ, declara em DCTF, e posteriormente retifica essas mesmas DCTF, informando
valores zerados e, ainda, deixa de efetuar o pagamento do crédito devido, sendo meios
de prova suficientes as declarações apresentadas e os elementos extraídos dos sistemas
da RFB, posto que ausente qualquer outra comprovação da parte do contribuinte.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO.
A falta de recolhimento da CSLL e de declaração em DCTF, antes do início do
procedimento fiscal, justifica sua exigência por meio do competente Auto de Infração,
com os consectários legais para a constituição de ofício do crédito tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
CONTRIBUINTE.
DISPENSABILIDADE.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

O lançamento de ofício decorrente dos trabalhos fiscais de revisão interna de
declarações, incluindo-se a auditoria interna de DCTF, independe de intimação prévia
ao contribuinte quando patente a configuração da infração tributária tipificada pela
autuação fiscal, circunstância que torna dispensável a exteriorização da requisição de
esclarecimentos de qualquer natureza.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. AUTO DE
INFRAÇÃO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO E COM INOBSERVÂNCIA DOS
REGRAMENTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do auto de infração quando este se apresente
totalmente revestido de suas formalidades essenciais, em estrita consonância com as
normas de regência, bem assim observado que o sujeito passivo obteve a ciência de seus
termos, assegurando-o pleno exercício da faculdade de interposição da peça
impugnatória.
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade e ilegalidade de leis ou atos, bem como de afronta a princípios
constitucionais.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Cabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se em pelo menos um dos
casos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a regularidade e o
cabimento de representação para fins penais formalizada ao final do procedimento de
fiscalização.
SOLICITAÇÃO PARA NOVO LANÇAMENTO.
Indefere-se o pedido para a realização de um novo lançamento, posto que a autuação
obedeceu aos ditames legais e não acarretou cerceamento ao contribuinte.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que as intimações devem ser feitas no
local indicado como domicílio tributário pela Contribuinte, nos termos do Dec. 70.235/72.
Assim, foi indeferido o pedido de que as intimações sejam efetuadas em local diverso e em nome
do patrono ou advogado. Quanto às alegações de ilegalidade e afronta aos princípios
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

constitucionais ou administrativos definiu a DRJ que não possuía competência para apreciar tais
argumentos, pois cabe ao Poder Judiciário tal análise.
5. Sobre a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, os julgadores de
primeiro grau entenderam que pelo fato dos procedimentos preparatórios se constituírem como
atividade fiscalizatória, não envolvendo, portanto, litígio, não há de se falar em contraditório e
ampla defesa. Ademais há previsão legal e sumular do CARF (Súmula n° 46) para que o
lançamento seja feito direto para pagamento. A possibilidade de manifestação por parte do
contribuinte se dá com a abertura do prazo de impugnação. Não é de se esquecer, contudo, que a
Impugnante foi intimada para apresentar explicações, as quais não foram confirmadas, inclusive
com a existência de contradições, nem foram suficientes para afastar o então futuro ato de
lançamento. O ato da fiscalização foi fundamentado com a juntada de todos os documentos que
possuía aos presentes Autos. Tendo em vista que a legislação foi observada, o lançamento foi
efetuado adequadamente. Quanto ao mérito, é infundada a alegação de que o fisco não teria
constituído prova da suposta infração, pois o lançamento se deu com base nas declarações da
própria Contribuinte. Ademais, as afirmações apresentadas durante a fiscalização não foram
comprovadas, como foi o caso de alegação de declarações de compensação que não teriam sido
localizadas pela Requerente. Houve ainda o caso da retificação de DCTF com os valores
“zerados”. No que diz respeito à alegação de confisco, a competência é do Poder Judiciário para
tal apreciação. Por outro lado, a multa é qualificada em virtude de tentar retificar as DCTFs para
reduzir os valores a zero, pois a intenção deliberada de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador se enquadra na previsão da Lei 4.502/64.
Quanto à representação fiscal para fins penais, ela é feita diretamente pelo Delegado da Receita,
com base na lei, e enviada ao Ministério Público, não cabendo à DRJ sua análise. Não deve ser
procedente o pedido de novo lançamento, pois não há motivo para tanto.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) em pesquisa junto ao sítio da RFB, foi surpreendida por
encontrar a informação de que as DCTFs haviam sido retificadas, sendo que tais retificações
haviam “zerado” todos os valores do tributo devido. Inicialmente pensou que os valores haviam
sido compensados, mas não logrou êxito em encontrar os documentos que justificassem a
compensação, nem a retificação de suas DCTFs. Não se pode olvidar da boa-fé da Recorrente,
pois os valores foram declarados anteriormente; a.1) as retificações foram promovidas
indevidamente e sem o consentimento da Recorrente, tanto é assim que já foi instaurada
auditoria interna para apurar a falha contábil que originou a entrega indevida das retificadoras.
Nítida, portanto, a lisura e boa-fé, bem como a inexistência de qualquer intuito fraudatório por
parte da Requerente. Tendo a atuação da Contribuinte tais características, não poderia haver
imposição da multa, pois abusiva e confiscatória; b) a multa tem caráter confiscatório; c) não
houve comprovação de que a Contribuinte tenha procedido com fraude, sendo que a presunção
não se enquadra na previsão legal; d) o art. 112 do CTN dispõe que a legislação punitiva deve
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado; e) junta jurisprudência do STF sobre o
confisco. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para o cancelamento da multa, devendo ser
a multa aplicada em percentual igual ou inferior a 20%.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
8. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 19515.720226/2014-62, que
tratam de representação fiscal para fins penais, não contendo qualquer questão a ser decidida por
esta Turma.
9. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 234 – 27/08/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 192 – 27/08/14), conclui-se que este é tempestivo.
11. A Requerente utiliza como argumento questão de base constitucional,
intentando fazer com que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo
essa ser anulada por tal razão. Uma vez que a análise de tal defesa demandaria a abordagem do
controle de constitucionalidade das leis, o que não se insere na competência do CARF, conforme
art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula n° 2 do CARF, não há como se conhece-la. Assim,
conhece-se o Recurso em parte.

V. Limitação da defesa
12. O Recurso Voluntário se limitou a questionar a multa aplicada no
lançamento. Ao restringir os questionamentos, a Recorrente assume a preclusão do direito de
fazê-lo em outro momento, no âmbito administrativo. Tal limitação foi também reconhecida pela
Autoridade administrativa, à fl. 236.

VI. Boa-fé, multa e qualificação
13. A Recorrente alega que foi surpreendida com a retificação das DCTFs, que
teriam reduzido o valor antes declarado de CSLL a zero. Que tais retificações não foram
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

autorizadas e que instaurou procedimento interno para apurar a falha contábil. Contudo,
demonstrou boa-fé ao apresentar as declarações com os valores anteriormente. A boa-fé serviria,
na ótica da Recorrente, para suprimir a imposição e a qualificação da multa. Ademais, caso não
reconhecida a nulidade da multa pela boa-fé, não foi demonstrado pela Autoridade fiscal que a
Requerente teria se enquadrado nos dispositivos que dispõem sobre a qualificação da punição.
Deve ainda ser aplicada a interpretação mais benéfica, de acordo com o art. 112 do CTN.
14. Inicialmente cumpre enfatizar que a Recorrente reconheceu que houve falha
contábil, sendo, portanto, indevida a retificação das DCTFs, as quais reduziram a zero os valores
da CSLL. No mesmo sentido, reconhece, ainda que implicitamente, mas em decorrência lógica
de sua afirmação, que não houve compensação ou declaração de compensação em relação aos
débitos lançados. Não questionou ainda os valores declarados e lançados, nem tentou comprovar
que o recolhimento havia sido feito. De todas essas assertivas, conclui-se que os valores lançados
estão corretos, em virtude de seu não recolhimento, ou seja, a obrigação principal não foi
cumprida. Em não sendo cumprida a obrigação de recolher aos cofres públicos o valor devido,
bem como havendo o lançamento, então a multa a ser aplicada é a de ofício, conforme procedido
pelo Agente fiscal.
15. Outra questão que impende analisar é sobre a alegada boa-fé. O cumprimento
de obrigações tributárias não pode ser destacado como se constituindo como boa-fé. Tais
obrigações são impositivas e devem ser cumpridas. A observância de tais normas é, no mínimo,
dever que todos os obrigados devem seguir, sob pena de punição. O presente caso se caracteriza
dessa forma. Alguém de um dos departamentos da pessoa jurídica, com acesso ao sistema da
Receita apresentou Declarações, que o Requerente alega, seriam indevidas. Para a analise do
crédito tributário e da multa de ofício se conclui que a atuação do Agente fiscal se deu em
conformidade com a lei. Em não havendo a comprovação de pagamento, há a cobrança com a
multa de ofício. Mesmo que houvesse boa-fé, ela não ilide tais cobranças.
16. Quanto à qualificação da multa, ocorre o mesmo. Como visto não há
caracterização de boa-fé, pelo contrário, a retificação das declarações demonstra intenção
inapropriada de não pagar os tributos, pelo menos o de impedir ou retardar o conhecimento do
fato gerador por parte da autoridade fiscal, o que se enquadra no art. 44, I, § 1° da Lei 9.430/96.
Desta feita, adequada a qualificação da multa.
17. Quanto à comprovação de que o contribuinte agiu com intuito de obter
vantagem indevida, bem como a aplicação do art. 112 do CTN, não merecem acolhimento os
argumentos da Recorrente, pois as retificações das declarações as “zerando”, bem como as
alegações inverídicas de haveria declarações de compensações demonstra a intenção acima
citada. Sobre o art. 112 do CTN, não se está enfrentando dúvida relativa a infrações tributárias,
portanto, não aplicável o artigo ao caso.

VII. Conclusão
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ
pelos fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado,

Em que pesem as razões elencadas pelo i. Relator, com as quais a Turma o
acompanhou de forma unânime em relação às infrações apuradas, em relação à qualificação da
multa, onde houve empate de votos e, por força do art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, prevaleceu o resultado para considerar inválida a qualificação
da sanção para o caso concreto.
A qualificação da multa está prevista no art. 44, I, § 1° da Lei 9.430, de 1996, que
remete a condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que têm a seguinte
redação:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
A hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, diz respeito a conduta
dolosa com objetivo de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador.
Prevaleceu no julgado que o sujeito passivo não impediu o conhecimento do fato
gerador, visto que tais informações estavam declaradas em DIPJ, conforme se constata no
Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração (fls.138/152).
Em resumo, a obrigação tributária era de conhecimento da Administração
Tributária, não obstante tenha o sujeito passivo retificado as respectivas DCTFs, declaração com
efeito de confissão de dívida (Decreto-lei no 2.124, de 1874, art. 5o).
Na mesma linha se pronunciou a 1a Turma da CSRF, no Acórdão no 9101-
002.231, em sessão de 04.02.2016, de relatoria da i. Conselheira Adriana Gomes Rego, cujas
razões de decidir adoto, in verbis:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

Todavia, para se caracterizar a sonegação, nos termos do art. 71 da mencionada
lei, é preciso demonstrar que o contribuinte tentou impedir ou retardar o
conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, sua
natureza ou circunstâncias materiais, ou ainda, de suas condições pessoais como
contribuinte.
Ora, se essas receitas foram declaradas ao próprio Fisco na DIPJ, apesar de
não ser uma declaração constitutiva de crédito, torna-se totalmente descabida
a pretensão da Fiscalização de aplicar a referida qualificação nessas
circunstâncias.
Aliás, a própria Fazenda Nacional trouxe em um dos paradigmas situação idêntica
à transcrita acima em que a solução, adotada pela fiscalização, foi de afastar a
qualificação da multa. Abaixo, um excerto do voto condutor do Acórdão no
9101-001.002 (extraído do despacho de admissibilidade, fls. 2.319/2.323) que ilustra o
afirmado:
Observe-se ainda que, embora a fiscalização, em cumprimento das
verificações obrigatórias previstas no Mandado de Procedimento Fiscal,
tenha apurado diferenças de tributos a recolher em relação a outros anos
calendários (1999, 2002 e 2003), somente aplicou a multa qualificada aos
períodos de apuração dos anos 2000 e 2001. A autoridade lançadora foi,
portanto, bastante criteriosa ao aplicar as penalidades de ofício, agravando
a penalidade apenas em relação aos períodos de apuração em que a
omissão intencional do contribuinte fiscalizado restou patente.
Verifica-se, por exemplo, que no ano-calendário de 1.999, a fiscalização
apurou IRPJ declarado à menor na DCTF, (correspondente à apenas 20% dos
valores efetivamente devidos em cada trimestre). No entanto, conforme
demonstrativo de fls. 129 (IRPJ Ano-calendário 1999 Verificações
Obrigatórias), constatou que na DIPJ do ano de 1.999 a fiscalizada
havia informado corretamente as suas receitas e a base de cálculo do
imposto. Assim, em que pese tenha declarado à menor os tributos
devidos nas DCTF`s, a autoridade lançadora entendeu que, em relação
ao ano-calendário: 1999, a contribuinte ofereceu, por meio da DIPJ,
elementos para que a administração tributária pudesse ao menos
verificar a base tributável correta e cobrar as diferenças devidas, pelo
simples cotejo entre a DIPJ e as DCTF ́s. Assim aplicou a penalidade de
ofício, sem agravamento. O mesmo ocorreu em relação aos anos de 2002 e
2003. (g.n.)
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário exclusivamente para afastar a qualificação da multa em razão de que os fatos
geradores eram de conhecimento da Administração Tributária, mediante informação constante na
DIPJ.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.662 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720222/2014-84

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital